Tribunal: TJES
Processo: 5008978-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação; Remoção
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008978-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTER SOUZA DA SILVA
AGRAVADO: NORMA MARIA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008978-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALTER SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ES22555-A, SAYMON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - SP252257-A, ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS NETO CAVALCANTE - ES7874-A
AGRAVADO: NORMA MARIA SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de ação de interdição ajuizada pelo recorrente
Valter Souza da Silva
em desfavor de sua genitora Ericilia Pereira de Souza, uma vez que foi diagnosticada com a doença de Alzheimer (CID 10: G30.1), sendo incapaz de praticar os atos da vida civil
.

No tramitar d
a demanda
,
foi
objeto do agravo anter
i
or (Processo Nº

5004353-67.2021.8.08.0000
)
a
discu
ssão

sobre a
destituição do recorrente como curador provisório da sua genitora. Naquele momento, a Primeira Câmara esta Corte entendeu pela manutenção do mesmo como curador.

Assim, neste momento,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se
na

possibilidade

ou não da substituição do curador da interditanda Srª Ericilia Pereira de Souza
.

Pois bem.

D
estaco que não há violação da coisa julgada do Acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº
5004353-67.2021.8.08.0000,
notadamente porque o objeto deste circundava na destituição do recorrente, o qual foi mantido até o vencimento do prazo da curatela provisória.

Neste contexto, é perfeitamente possível a alteração do múnus de curador quando verificado condição melhor a ser exercido por outro parente, sempre com vias de melhor a atender os interesses do curatelado.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O exercício do múnus da curatela deve ser exercido sob a perspectiva do melhor interesse do curatelado. 2. O curador que não desempenha adequadamente o múnus que lhe foi cometido poderá, nos termos do arts. 1.766, 1.774 e 1.781 do Código Civil, ser destituído. 3.Incasu, restou suficientemente comprovado que a apelante não vem exercendo de forma regular o múnus que lhe foi concedido, pois não representa mais de forma satisfatória os interesses do curatelado. Nesse sentido, inclusive, denota-se do teor da peça recursal que a principal preocupação da recorrente com a substituição decretada, não é com o bem estar do curatelado; mas sim de passar necessidades financeiras.
4. Assim, mostra-se conveniente e recomendável a substituição da curatela, pois o requerente/apelado possui melhor condições para administrar e representar os interesses do interditado. 5.Apelação conhecida e improvida. (TJ-DF 20150310154133 - Segredo de Justiça 0015364-12.2015.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2017 . Pág.: 417/440) (grifei)

Portanto, em cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo porque não haviam elementos para alterar a conclusão do juízo de origem. Após, a juntada das informações, notadamente com o relatório do estudo social da equipe Multidisciplinar nos ID's nº 3888836, 3888853 e 3888854, concluiu-se que a irmã do recorrente – Norma Maria Souza da Silva – seria a pessoa mais apropriada para exercer o múnus de Curadora, justificando, assim, a substituição.

Transcrevo conclusão do relatório do estudo social:

Portanto, sugere-se, salvo melhor JUIZO, que a curatela seja exercida definitivamente por Norma que, no momento, oferta cuidado e proteção a idosa de forma zelosa. Ressalta-se que tal organização, contribui para legitimar o modelo de organização sustentado historicamente pela família de Ercília.

Dessa forma,
havendo elementos novos, como demonstrado nos argumentos da Juíza na origem –
acompanhamento diário, rotineiro e cotidiano das necessidades da relativamente incapaz, além de residir no mesmo edifício
- coincidentes para proceder a substituição do Curador pel
a
ora recorrida, dão o condão de inexistir ilegalidade para cassação da decisão objurgada.

Outrossim, não alcancei a conclusão acerca da existência de conflito de interesses, sobretudo porque a causa de pedir remota articulada na demanda –
medida protetiva tombada sob nº 0012325-04-2021.8.08.0024 –

versa tão somente

n
o possível abuso praticado pelo
irmão do recorrente
Jurandir Souza da Silva
, não tendo mencionado os demais irmãos do agravante,
especialmente a irmã Norma
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.
Prejudicado
os embargos de declaração.

É como voto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR
.
POSSIBILIDADE. ELEMENTOS NOVOS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À
COISA JULGADA.
RELATÓRIO SOCIAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
N
ão há violação da coisa julgada do Acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº
5004353-67.2021.8.08.0000,
notadamente porque o objeto deste circundava na destituição do recorrente, o qual foi mantido até o vencimento do prazo da curatela provisória.
Neste contexto, é perfeitamente possível a alteração do múnus de curador quando verificado condição melhor a ser exercido por outro parente, sempre com vias de melhor a atender os interesses do curatelado.

2.
Com a juntada
das
informações, notadamente com o relatório do
estudo social da equipe Multidisciplinar nos ID's nº 3888836, 3888853 e 3888854, concluiu-se que a irmã do recorrente – Norma Maria Souza da Silva – seria a pessoa mais apropriada para exercer o múnus de Curadora, justificando, assim, a substituição.

3
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.